Tribunal: STF
Processo: HC 203760
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÍCIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR DELITOS CONEXOS AO CRIME TRIBUTÁRIO ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 24 DA SÚMULA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 24 da Súmula, “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    2. Embora tenha sido reconhecida a pendência do lançamento definitivo do crédito tributário, a investigação criminal impugnada se dá, segundo fez ver o Superior Tribunal de Justiça, em relação a delitos conexos ao crime tributário.



    3. Não viola o enunciado vinculante n. 24 da Súmula o início da investigação criminal por delitos conexos ao crime tributário, ainda que em momento anterior ao lançamento definitivo do crédito.



    4. Agravo interno desprovido.